Tribunal: TJPA
Processo: 0808236-08.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4718 - Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808236-08.2023.8.14.0301

APELANTE: MICHELL MENDES DURANS DA SILVA

APELADO: CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A, GAVEA SHOPPINGS S/A., AGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808236-08.2023.8.14.0301
APELANTE: MICHELL MENDES DURANS DA SILVA
APELADOS: CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A; GÁVEA SHOPPINGS S/A; ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CESSÃO CONTRATUAL COM ANUÊNCIA ESCRITA DO LOCADOR. ART. 784, III, DO CPC. ART. 13 DA LEI Nº 8.245/91. RECURSO DESPROVIDO.

I - Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em contrato de locação comercial, referente a débitos de alugueis e encargos no período de janeiro a maio de 2022, mantendo-se a higidez do título executivo extrajudicial e a legitimidade passiva do locatário.

II – A execução está lastreada em contrato particular assinado pelas partes e por testemunhas, constituindo título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo o débito certo, líquido e exigível, com período expressamente delimitado, inexistindo vício apto a caracterizar inépcia da inicial.

III – A cessão da locação depende de consentimento prévio e escrito do locador (art. 13 da Lei nº 8.245/91), inexistindo nos autos prova de anuência expressa ou instrumento formal de cessão, permanecendo o locatário originário responsável pelos encargos vencidos até a devolução do imóvel.

IV – Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808236-08.2023.8.14.0301
APELANTE: MICHELL MENDES DURANS DA SILVA
APELADOS: CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A; GÁVEA SHOPPINGS S/A; ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MICHELL MENDES DURANS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A, GÁVEA SHOPPINGS S/A, ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A, vinculados à Execução de Título Extrajudicial nº 0862484-55.2022.8.14.0301.

Consta dos autos que os apelados promoveram execução fundada em contrato de locação comercial relativo ao Salão de Uso Comercial (SUC) nº 1096/1097-A, situado no Shopping Bosque Grão-Pará, alegando inadimplemento contratual referente aos alugueis e encargos compreendidos entre janeiro de 2022 e maio de 2022, período em que o executado teria deixado de adimplir as obrigações pactuadas, culminando na devolução do imóvel em 31/05/2022. O valor cobrado perfaz a quantia de R$ 132.279,62.

O executado opôs Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo, sustentando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial da execução, ao argumento de suposta inconsistência quanto ao período do débito. No mérito, alegou ilegitimidade passiva, defendendo a ocorrência de cessão do contrato de locação à empresa GROW COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E CALÇADOS LTDA, com anuência tácita das locadoras, razão pela qual não poderia responder pelos débitos posteriores.

Os embargados apresentaram impugnação aos embargos à execução.

Sobreveio sentença que rejeitou integralmente os embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial, afastando a alegação de inépcia da inicial e rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não restou comprovada a cessão contratual alegada. O Juízo consignou que a execução está lastreada em contrato escrito, instrumento particular dotado de força executiva, representativo de obrigação certa, líquida e exigível. Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o embargante interpôs Apelação Cível, reiterando as teses de inépcia da inicial da execução, sob alegação de inconsistência quanto ao período do débito, bem como insistindo na ilegitimidade passiva em razão da suposta cessão contratual. Sustenta que houve anuência tácita das locadoras e que a manutenção da execução lhe impõe constrangimento indevido.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, reiterando que o período executado encontra-se expressamente delimitado e que inexiste qualquer prova de cessão contratual apta a afastar a responsabilidade do locatário originário.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808236-08.2023.8.14.0301
APELANTE: MICHELL MENDES DURANS DA SILVA
APELADOS: CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A; GÁVEA SHOPPINGS S/A; ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal gravita em torno de duas teses: (i) alegada inépcia da inicial da execução; (ii) ilegitimidade passiva em razão de suposta cessão contratual.

I – Da alegada inépcia da inicial

A insurgência não merece guarida.

A execução foi lastreada em instrumento particular de contrato de locação comercial, assinado pelas partes e testemunhas, o que lhe confere natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.”

O processo de execução pressupõe a existência de título executivo representativo de obrigação certa, líquida e exigível, apto a autorizar a instauração da atividade executiva diante do inadimplemento.

No caso concreto, o período executado está claramente delimitado: janeiro de 2022 a maio de 2022, conforme demonstrativo de débito acostado à execução, inexistindo qualquer cobrança referente a janeiro de 2021. Eventual menção isolada e materialmente equivocada não compromete a inteligibilidade da pretensão nem inviabiliza o exercício da ampla defesa.

A alegada inépcia da inicial somente se configura quando o vício é de tal gravidade que inviabiliza a defesa ou a própria prestação jurisdicional. Não é o que ocorre na hipótese. Sobre a questão dispõe o §1° do art. 330 do CPC, o seguinte:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Ademais, fundada a execução em contrato de locação de loja situada em shopping center, sendo exigidos os alugueres ajustados e encargos comuns expressamente previstos no instrumento, não há que se cogitar de iliquidez do título, se tratando de título hábil para embasar a execução.

Sobre a questão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO QUANTO AOS ENCARGOS CONDOMINIAIS. INOCORRÊNCIA.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA PELA PARTE EXEQUENTE. TÍTULO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE (ART. 373, II, DO CPC).
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUIZADA POSTERIORMENTE NÃO CONFIGURA MOTIVO PARA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA.
TÍTULO COM DEMONSTRATIVO MÍNIMO DO QUANTUM DEBEATUR EXIGIDO. PRECEDENTES DO TJSC. EXECUÇÃO DEVE PROSSEGUIR.
INSURGÊNCIA ACERCA DA MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. ENTREGA DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO ART. 9º, III, DA LEI DO INQUILINATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO LOCADOR. MULTA MANTIDA. QUESTIONAMENTO QUANTO À MULTA MORATÓRIA DE 10%. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. RELAÇÃO PARITÁRIA ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 2% DO ART. 1.336, §1º, DO CC. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. VALIDADE DA PACTUAÇÃO CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJSC. PENALIDADE CONTRATUAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 5026113-04.2021.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gustavo Henrique Aracheski, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 04-09-2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER - COBRANÇA DE ALUGUEL MÍNIMO - LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO - FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - SUSPENSÃO PELA LEI N. 14.010/2020 - LAPSO EXTINTIVO NÃO CONSOLIDADO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE - AUSÊNCIA - DÉBITO EXIGÍVEL. -
O processo de execução depende da apresentação de um título executivo, como tal entendido o documento representativo de obrigação certa, líquida e exigível ao qual a lei confere a eficácia de autorizar a instauração da atividade executiva em caso de inadimplemento. - Fundada a execução em contrato de locação de loja situada em shopping center e exigido o aluguel mínimo reajustável e os encargos comuns, não há que se cogitar a iliquidez do título.

(...)

(TJMG,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.23.045076-9/002, Rel. Des. Fernando Lins, j. 15/05/2025)
.

Assim, a execução está pautada em título executivo extrajudicial hábil e não se configurou a alegada inépcia da inicial.

II – Da alegada ilegitimidade passiva

Igualmente não procede a tese de ilegitimidade.

Nos termos do art. 13 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato):

“Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.”

A cessão contratual apta a exonerar o locatário originário exige anuência prévia e escrita do locador, sob pena de ineficácia perante este.

No caso dos autos, não há qualquer instrumento de cessão, tampouco documento que demonstre autorização expressa da locadora. O que se extrai do conjunto probatório é que o contrato firmado entre as partes vigorou até a devolução do imóvel, ocorrida em 31/05/2022, permanecendo o locatário responsável pelos débitos vencidos até aquela data.

A posterior celebração de novo contrato com terceiro não configura cessão do pacto anterior nem implica transferência automática das obrigações inadimplidas.

Além disso, o recorrente não negou a celebração do contrato nem comprovou o pagamento da dívida ou qualquer outro fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do exequente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, considerando que apesar de afirmar que houve a cessão do contrato de locação à empresa GROW COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E CALÇADOS LTDA, nada consta nos autos que comprove tal alegação.

Assim, permanece hígida a legitimidade passiva do apelante e incólume a regularidade da execução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/03/2026